Tribunal: TJES
Processo: 0022685-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022685-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILZA MARIA FERREIRA DE PAIVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO HABITUAL E CONTÍNUO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO. SÚMULA Nº 378 DO STJ. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PERÍODO DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS LEGAIS. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 18/12/2015, extinguiu parcialmente o pedido relativo ao período de 1997-2000, e julgou procedente o pedido remanescente para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do desvio de função da servidora autora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que desempenhou atribuições do cargo de Auxiliar de Laboratório a partir de 2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos comprova o desvio de função da servidora de Auxiliar de Serviços Gerais para Auxiliar de Laboratório a partir de 2001; (ii) estabelecer se as diferenças remuneratórias são devidas também durante férias e afastamentos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição quinquenal, reconhecida nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ, alcança apenas as parcelas anteriores a 18/12/2015, não havendo insurgência oportuna das partes, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa.

3. O desvio de função configura-se quando o servidor, formalmente investido em cargo público, exerce de forma contínua e habitual as atribuições de outro cargo, de maior complexidade e remuneração, hipótese que autoriza o pagamento de diferenças salariais, mas não o reenquadramento, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

4. O conjunto probatório robusto – declarações, certificados de qualificação técnica, fichas funcionais e depoimentos testemunhais – comprova de forma inequívoca que a autora exerceu funções de Auxiliar de Laboratório desde 2001, afastando a alegação de mera formalidade funcional.

5. O pagamento das diferenças remuneratórias não afronta a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de aumento salarial por isonomia, mas de indenização para impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 884 do CC/2002).

6. A alegação de má-fé da servidora é descabida, pois a designação para funções alheias ao cargo é ato de gestão da Administração, não cabendo ao servidor recusar-se a cumprir determinações hierárquicas, salvo manifestamente abusivas.

7. As diferenças remuneratórias devem incidir também durante férias e afastamentos legais, nos termos do art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e da jurisprudência consolidada do TJES, sob pena de dupla penalização do servidor.

8. O critério de atualização do débito segue os parâmetros fixados pelo STF (Tema Repercussão Geral nº 810), STJ (Tema Repetitivo nº 905) e EC nº 113/2021, inexistindo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento do desvio de função de servidor público gera direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, sem implicar reenquadramento funcional. 2. O pagamento das diferenças alcança períodos de férias e afastamentos legais, pois tais períodos configuram exercício efetivo para todos os fins. 3. A indenização por desvio de função não viola a separação de Poderes nem a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois visa apenas impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (fls. 124/125) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 14177268, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Nilza Maria Ferreira de Paiva
, acolheu a prejudicial de mérito para pronunciar a prescrição das parcelas anteriores a 18/12/2015, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do STJ, extinguindo o pedido referente ao período de 1997-2000, e julgou procedente o pedido remanescente, para condenar o ente estatal requerido ao pagamento das diferenças salariais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para o cargo de Auxiliar de Laboratório desde 18/12/2015 até quando perdurar o desvio de função, a ser apurado em liquidação.

De acordo com o relato contido na exordial e na réplica, a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais há aproximadamente 02 (duas) décadas e alega ter sido designada para exercer, na prática, as funções do cargo de Auxiliar de Enfermagem entre 1997 e 2000 e, subsequentemente, as do cargo de Auxiliar de Laboratório a partir de 2001. Em razão dessa situação, pleiteou o reconhecimento do desvio de função e a consequente condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e seus reflexos, na forma da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que as atividades desempenhadas eram de maior complexidade e possuíam remuneração superior à efetivamente percebida, não podendo a Administração Pública se enriquecer ilicitamente (art. 884 do CC/02).

A sentença hostilizada, após acolher a prescrição das parcelas anteriores a 18/12/2015 – o que afastou toda a pretensão autoral a respeito do desvio de função com o cargo de Auxiliar de Enfermagem –, julgou procedente a pretensão remanescente, sob o fundamento que o conjunto probatório, notadamente as declarações e os depoimentos testemunhais, foi uníssono e robusto ao comprovar que a autora exerceu, de forma habitual e contínua, as atribuições inerentes ao cargo de Auxiliar de Laboratório, o que ensejou o reexame obrigatório da sentença perante esta instância revisora e a interposição do presente recurso de apelação pelo Estado do Espírito Santo.

Inicialmente, é importante ressaltar que inexiste razão para se debater a respeito da declaração da prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, uma vez que esta questão foi decidida corretamente no saneamento do feito (fls. 96/97v), com base no disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não foi objeto de irresignação no momento oportuno pelas partes litigantes, atraindo o instituto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Superada esta questão, observa-se que a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a prova produzida nestes autos é suficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de função decorrente do exercício das funções da autora, servidora pública efetivo do Estado do Espírito Santo ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, e, com isso, lhe assegurar o direito de receber as diferenças remuneratórias entre este e o cargo efetivo de Auxiliar de Laboratório, visto que o debate envolvendo o suposto desvio de função relacionado ao cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem se encontra abarcado pela prescrição.

O desvio de função, prática infelizmente ainda comum no serviço público brasileiro, ocorre quando o servidor é compelido a exercer, de modo permanente e habitual, atribuições pertinentes a cargo diverso daquele para o qual foi legalmente investido. Em casos desse jaez, embora
não seja lícito ao Poder Judiciário
determinar a equiparação de vencimentos ou
realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função
, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88, e Súmula Vinculante nº 37 do STF
1
),
é perfeitamente possível
reconhecer o direito do servidor de perceber
, a título indenizatório, as diferenças remuneratórias
correspondentes
, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública
(art. 884 do CC/02)
.

Caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirida a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, cessado imediatamente o desenvolvimento de tal atividade incompatível com suas funções e ser ele indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
por meio da edição da
Súmula Vinculante nº 43
– antiga Súmula nº 685 –, a qual prescreve que “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
, e do
Superior Tribunal de Justiça
por meio da edição da
Súmula nº 378
, a qual dispõe que
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
,
descortinando o acerto da sentença objurgada
que, a despeito de reconhecer o desvio de função, não procedeu o
reenquadramento
da servidora autora no cargo efetivo de Auxiliar de Laboratório
.

A conclusão que se extrai dos precedentes vinculantes oriundos dos Tribunais Superiores é baseada na premissa que a Administração Pública, ao se beneficiar da força de trabalho do servidor em atividades de maior complexidade e responsabilidade, deve prover a contraprestação pecuniária adequada, sob pena de locupletamento ilícito. Portanto, caso constatado o desvio de função, deve ser o Estado condenado a pagar indenização, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, não podendo prosperar a alegação do ente estatal recorrente no sentido que isto caracterizaria usurpação de competência do Poder Legislativo e violação ao princípio da separação de Poderes (arts. 2º e 37, inciso X, da CF/88, Súmula nº 339 do STF e Súmula Vinculante nº 37 do STF).

Isto porque, caso evidenciado o desvio de função, o Poder Judiciário apenas condenará a Administração Pública a efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas em virtude do labor prestado pelo servidor público em função distinta do seu cargo, não podendo tal situação passar desapercebida, sob pena de acarretar o locupletamento ilícito do Poder Público. O Pode Judiciário não aumentará vencimentos com base na isonomia e nem promoverá o servidor público, mas apenas reconhecerá o direito de ser indenizado pelo serviço prestado em função diversa, o que jamais poderá acarretar qualquer tipo de violação aos preceitos constitucionais.

Frisado este ponto, por inexistir similaridade entre as atribuições dos cargos públicos efetivos de auxiliar de serviços gerais – ocupado pela apelada – e de Auxiliar de Laboratório, o reconhecimento do alegado desvio de função e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias dependerá da comprovação de que a recorrida exerceu, de fato, aquele cargo paradigma. E, quanto a isso,
o caderno processual não deixa dúvida a respeito da existência do desvio de função
.

Muito embora o Estado apelante tenha comprovado, por meio das fichas funcionais e financeiras (fls. 29/68), que a apelada ocupava formalmente o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tais documentos apenas revelam a situação nominal da servidora, mas nada descortinam a respeito da realidade fática de suas atribuições cotidianas. O desvio de função foi amplamente comprovado por um coeso conjunto probatório, que se sobrepõe aos registros formais em homenagem ao princípio da primazia da realidade.

As declarações de colegas de trabalho do mesmo setor e de superiores hierárquicos – Elza Eny de P. Nascimento, Elizete Maria de Araújo Negrelli, Silvana Lube e Alair Carneiro Sales (fls. 20, 21, 22, 25) – são contundentes e detalhadas, atestando que a autora apelada, desde 2001, exercia atividades típicas de laboratório, como coleta de material biológico, e não de serviços gerais. A qualificação técnica da apelada para a área da saúde é inconteste, conforme demonstram os certificados de Auxiliar de Enfermagem (fl. 23), Técnico de Enfermagem (fls. 24, 26 e 28) e o de treinamento em coleta de sangue (fls. 27). Ademais, as próprias Fichas de Avaliação de Desempenho (FADI’s), embora consignem o cargo formal, atribuem-lhe pontuação máxima em critérios como “Qualidade do Trabalho” e “Produtividade”, sem nenhuma menção a atividades de limpeza ou conservação, o que se mostra perfeitamente compatível com o exercício de uma função técnica.

A robustez da prova documental é integralmente corroborada pela prova oral, na medida em que os depoimentos das testemunhas Jackeline de Freitas Vasconcellos Barros e Dione Luzete Mourão Barcelos foram categóricos ao afirmarem a existência de desvio de função, bem como especificando as funções efetivamente exercidas pela autora apelada como Auxiliar de Laboratório. Esta prova, colhida sob o crivo do contraditório, é decisiva para o deslinde da causa, pois convergem de forma irrefutável para a solução a favor da recorrida, confirmando o desvio de função no período não acobertado pela prescrição de sua pretensão.

A alegação do Estado que a condenação viola a Súmula Vinculante nº 37 também não prospera, uma vez que a pretensão autoral não se fundamenta em isonomia para fins de aumento salarial, mas, sim, no direito à indenização por serviços efetivamente prestados em função diversa e de maior complexidade. O Poder Judiciário, nesse cenário, não atua como legislador positivo, mas como garantidor da legalidade e da moralidade administrativa, impedindo que o ente público se enriqueça ilicitamente às custas do trabalho do servidor.

Quanto ao argumento relacionado à suposta má-fé da servidora apelada por não ter retornado voluntariamente às suas funções originais, beira a inversão da lógica administrativa. A designação de tarefas e a alocação de pessoal são atos de gestão da própria Administração, cabendo ao servidor, como parte subordinada na relação funcional, cumprir as determinações que lhe são impostas. A responsabilidade pelo ato ilícito do desvio funcional (art. 298 da LCE nº 46/94) recai, portanto, sobre o gestor público, e não sobre o servidor que se viu compelido a exercê-lo, inexistindo liberalidade ou má-fé da recorrida em permanecer nesta situação até que fosse finalmente remanejada para setor de serviços gerais ou para que tivesse suas tarefas restritas a esta função.

O acolhimento da tese proposta pelo Estado apelante significaria legitimar o desvio de função que foi provocado inequivocamente por conduta da Secretária Estadual de Saúde, objetivando sanar deficit de pessoal. A recorrida, na realidade, atuou imbuído de tamanha boa-fé que, a fim de aprimorar o desenvolvimento do exercício de atribuição diversa do seu cargo de auxiliar de serviços gerais, realizou cursos especializantes para se qualificar.

Vencido esse ponto, o pedido subsidiário de exclusão das diferenças remuneratórias durante os períodos de férias e outros afastamentos legais
também não merece acolhida
. Conforme orientação sufragada por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, as verbas relativas a tais períodos têm como base de cálculo a remuneração que o servidor deveria perceber, e não aquela que lhe era paga em virtude da ilegalidade do desvio. Entender de forma diversa significaria penalizar o servidor duas vezes pelo mesmo ato ilícito da Administração, que se beneficiaria de sua própria torpeza ao reduzir o valor de direitos legalmente assegurados.

Outrossim, o art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, dispõe que serão computadas como exercício efetivo os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de férias e licença para desempenho de mandado classista, o que reflete a situação dos autos, impossibilitando o acolhimento da pretensão estatal.

Desse modo, evidenciado o desvio de função, evidenciado o desvio de função, é devido o pagamento à autora, ora apelada, das diferenças remuneratórias entre o cargo por ela ocupado (Auxiliar de Serviços Gerais) e aquele cujas atribuições foram exercidas ilegalmente (Auxiliar de Laboratório), computando-se os períodos de afastamento, conclusão esta que acompanha a jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça envolvendo demandas semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA Nº 378 DO STJ. AUXILIAR ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS AO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO DE FÉRIOS E AFASTAMENTOS. PRECEDENTES DO TJES. JUROS NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante súmula nº 378, possui entendimento de que, uma vez reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito de receber as diferenças salariais. 2. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra que restou configurado o desvio de função, de modo que a servidora faz jus à percepção das diferenças de vencimentos entre o cargo de auxiliar administrativo e o de assistente social, consoante entendimento sumulado do STJ.
3. Não merece subsistir o pleito subsidiário do ente público de que sejam excluídas das diferenças devidas os períodos de afastamento da servidora, eis que as verbas relativas aos períodos de férias e demais afastamentos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada, motivo pelo qual não devem tais períodos serem descontados. (TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).
4. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160170650, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. CARACTERIZADO. DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA SALARIAL DO PERÍODO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 2. No caso dos presentes autos não se discute a extensão de benefício ou a incorporação e aumentos dos vencimentos dos servidores públicos, mas apenas a diferença salarial com base no desvio de função da apelada, razão pela qual não há que se falar em aplicação da súmula 339, do STF.
3. Estabelece o artigo 166, da Lei Complementar 46/1994, que serão computadas como exercício efetivo os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de férias, o que é o caso dos autos.
4. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160134664, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019).

Confirmada a condenação, como a atualização do débito determinada na sentença objurgada observou os índices previstos nos precedentes vinculantes oriundos do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905) – juros de mora fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – e o definido pelo art. 3º da EC nº 113/2021 – exclusivamente Taxa Selic a partir de 09/12/2021 –, bem como a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais foi corretamente relegada para a fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), o que obsta o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) nesta oportunidade, não há nenhum outro reparo a ser feito no
decisum
objeto de reexame obrigatório por esta instância revisora.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a decisão está em plena conformidade com as provas dos autos e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada,
prejudicando a análise da remessa necessária
.

É como voto.

1
Súmula Vinculante nº 37 do STF – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.